Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742234-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLES DIAS DA CONCEICAO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por WARLES DIAS DA CONCEIÇÃO contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reconheceu a regularidade na conduta adotada pelo banco e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 70108085). O julgamento foi convertido em diligência para que o Banco Santander prestasse esclarecimentos e procedesse à juntada de documentos (ID 70709835). O apelado requereu dilação de prazo para apresentação dos documentos, o que foi deferido (IDs 71348937 e 71658024). O Banco Santander prestou esclarecimentos acompanhados de documento (ID 72523893). Intime-se Warles para se manifestar sobre as informações prestadas no ID 72523893. Além disso, para melhor elucidação dos fatos, deverá, querendo, apresentar os protocolos de atendimento 244219323 e 40043535, com as respectivas respostas do Banco Santander. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator